Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701716-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Júlia dos Santos Almeida contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que afastou a alegação de nulidade na citação e rejeitou a impugnação à penhora (proc. no 0713265-58.2020.8.07.0001, ID no 179813616, págs. 1-3). 2. A agravante alega, em suma, que a citação realizada por meio eletrônico (aplicativo de mensagens “WhatsApp”) não deve ser considerada válida, pois há elementos suficientes demonstrando que não foram preenchidos os critérios necessários (Portaria GC no 34/2021). 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade na citação. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID no 175540568). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. De acordo com o CPC, as citações poderão ser realizadas por meio eletrônico (arts. 6o e 246). 8. As alterações advindas com a Lei no 14.195/2021 demonstram que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se efetivar a citação, pois a nova redação do art. 246 do CPC estabelece que “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico [...]”. 9. Para dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia da covid-19, este Tribunal editou algumas Portarias que autorizaram, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. 10. Conforme ponderado pela decisão recorrida, à época em que a agravante foi citada (4/3/2022), estava vigente a Portaria GC no 34/2021 (2/3/2021), a qual autorizou o uso de meios eletrônicos de comunicações dos atos processuais, nos seguintes termos: “Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. [...] Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial.” 11. A certidão referente à citação destacou que a identidade da destinatária da mensagem foi apurada por meio de telefonema realizado em 21/2/2022, antes do cumprimento do mandado, cuja confirmação foi ratificada em outras duas diligências, inclusive mencionando o nome dos parentes da agravante. 12. Contudo, mesmo que a agravante apresente elementos com o intuito de questionar a citação eletrônica, conforme destacado na decisão recorrida, foi a própria agravante quem recebeu o mandado direcionado à primeira executada, Jofran Lanchonete, em 5/11/2020 (ID no 78004813). 13. A diligência foi regularmente cumprida, oportunidade em que a agravante, enquanto representante legal da empresa, também tomou ciência inequívoca do trâmite da execução, tanto que outorgou instrumento de mandato para ser representada judicialmente e teve plenas condições de apresentar resposta aos termos da petição inicial. 14. Essas particularidades do caso concreto mitigam a probabilidade de provimento do recurso e afastam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da ausência de identificação de prejuízo material ou processual que corroborem a ocorrência de nulidade na diligência objeto da controvérsia. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO